Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. INADEQUAÇÃO. HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. ENFRENTAMENTO. REDUÇÃO. REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material:

2. Consoante revela a ementa resultante do julgamento, a questão relativa à fixação dos honorários de sucumbência foi objeto de expresso enfrentamento por esta Corte que, na oportunidade, entendeu que a verba fixada na origem, tendo em conta as circunstâncias dos autos, revelou-se exagerada, daí porque optou por reduzi-la;

3. Se a parte, eventualmente, discorda da decisão proferida pelo Tribunal, que busque sua reforma pela via processualmente adequada, não lhe aproveitando, para tanto, a estreita via dos embargos;

4. A despeito do descabimento do recurso, não se vislumbra intento protelatório capaz de justificar a sanção processual pleiteada nas contrarrazões do recurso;

5. Recurso conhecido e não provido.